Tribunal: TJPA
Processo: 0806282-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806282-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REVITA ENGENHARIA S.A., GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto nos autos de agravo de instrumento, originado de ação civil pública em que se discutia a validade da concessão de tutela de urgência deferida em primeiro grau, com medidas voltadas à mitigação de supostos danos ambientais e sanitários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padecia de omissão quanto à análise dos requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como das normas constitucionais e infraconstitucionais sobre responsabilidade ambiental (CF, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º). Questiona-se, ainda, a necessidade de prequestionamento para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, rejeitando a antecipação de tutela por ausência de verossimilhança, perigo de dano e reversibilidade.

5. A consideração de estudos extrajudiciais e laudos técnicos unilaterais como base exclusiva para tutela judicial de efeitos amplos e irreversíveis viola o contraditório e exige perícia judicial regular, nos termos do art. 464 do CPC.

6. Não há omissão no exame dos dispositivos legais e constitucionais invocados, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre cada norma mencionada, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Prequestionamento presumido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais à controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

2. Laudos extrajudiciais e relatórios administrativos não substituem a prova pericial prevista no art. 464 do CPC para fundamentar medidas judiciais de caráter técnico e efeitos irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 300, 464; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 26/09/2014; STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 07/06/2021; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de (ID nº 21568112), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Pública (nº 0801228-09.2017.8.14.01331).

O Ministério Público, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, por não ter enfrentado, como devido, fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, caput e §§ 1º a 3º, do CPC), bem como às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à responsabilização ambiental (art. 225, § 3º da Constituição Federal e art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81).

Aponta que o julgado limitou-se a reiterar fundamentos de natureza processual, sem, contudo, enfrentar de modo direto e explícito os elementos técnicos e fáticos que justificaram a concessão da tutela pelo Juízo de origem. Tais elementos dizem respeito a laudos do Instituto Evandro Chagas, relatórios da SEMAS e do GATI/MPPA, bem como relatos contundentes de moradores sobre os efeitos nocivos à saúde supostamente decorrentes das atividades do empreendimento em questão.

Aduz que a omissão judicial compromete a completude e a validade do julgado, sobretudo porque o debate processual envolve, de um lado, o direito fundamental à saúde da população vulnerável e, de outro, a alegada irreversibilidade de medidas por parte das empresas requeridas.

Ressalta que a tutela deferida em primeiro grau não se trata de produção antecipada de prova, mas sim de medida de urgência voltada à mitigação de danos iminentes e de difícil reparação.

Requer, por conseguinte, o reconhecimento da omissão, com consequente atribuição de efeito modificativo ao julgado, para que seja reformado o acórdão e mantida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que determinou a realização de estudo técnico, atendimento médico à população e outras medidas de caráter preventivo e reparador.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos acima mencionados, visando à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28357487).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço, alega o embargante, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão quanto à aplicação do art. 300 do CPC, contradição ao não reconhecer a validade de laudos extrajudiciais como o do Instituto Evandro Chagas, e erro material ao desconsiderar elementos adicionais de prova constante nos autos, como relatórios técnicos da SEMAS e relatos colhidos em mutirões comunitários.

Com a devida vênia, não assiste razão ao Parquet.

A decisão embargada — prolatada por este Relator — enfrentou de modo direto, denso e exauriente todas as teses jurídicas suscitadas, à luz da legislação processual civil e das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Como bem registrado, os fundamentos lançados na decisão monocrática foram integralmente mantidos pelo colegiado, com expressa ratificação da premissa central: a medida deferida em primeiro grau constitui verdadeira antecipação da tutela jurisdicional final, com efeitos irreversíveis, fundada em prova de caráter técnico que, por sua natureza e objeto, exige submissão formal ao procedimento pericial previsto nos artigos 464 e seguintes do CPC.

O estudo elaborado pelo Instituto Evandro Chagas, embora revestido de tecnicidade, é unilateral e não foi submetido à fiscalização processual indispensável para produção de efeitos probatórios robustos em sede judicial.

Sua consideração como fundamento determinante da tutela — e não como simples documento — atrai, necessariamente, o regime jurídico da prova pericial. Assim dispõe, de modo expresso, o caput do art. 464 do CPC: “A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”. Ora, quando o juízo de origem utiliza esse tipo de peça técnica como se perícia fosse, para ancorar decisões de extrema gravidade — como a determinação de atendimento médico coletivo, fornecimento de medicamentos e realocação de pessoas — sem a participação efetiva das partes, afronta não apenas a norma processual, mas também o núcleo essencial do contraditório.

Importa frisar que a decisão embargada não ignorou os requisitos do art. 300 do CPC. Ao contrário, os examinou em sua integralidade, rechaçando a presença de verossimilhança do direito alegado, do perigo de dano e da reversibilidade dos efeitos, justamente porque o substrato fático-probatório da liminar era insuficiente, inconcluso e processualmente viciado. A simples existência de laudos administrativos, relatórios institucionais e manifestações populares — embora relevantes do ponto de vista social e político — não supre a exigência de contraditório técnico nem autoriza, de per si, a imposição de medidas judiciais de alta complexidade, onerosidade e repercussão. As garantias do Estado de Direito não admitem que juízos de verossimilhança se construam a partir de unilateralidades, por mais bem-intencionadas que sejam.

O embargante ainda alega que o acórdão teria ignorado a persistência de elementos como a suposta presença de amônia em lagoas vinculadas à Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), além de relatos de agravamento de sintomas na população local. Não obstante, o acórdão não negou a existência de tais elementos, mas ponderou — com acerto — que a controvérsia técnico-científica quanto à origem e gravidade dos fatos exige produção de prova em contraditório, com controle judicial adequado, não se podendo presumir, em sede liminar, o nexo de causalidade nem a extensão dos danos. A alegação de perigo de dano tampouco subsiste, uma vez que os documentos invocados datam de mais de um ano antes da propositura da ação e foram acompanhados de reiteradas tentativas frustradas de composição extrajudicial, o que esvazia a tese de urgência contemporânea.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado alinha-se à jurisprudência dominante e reafirma valores constitucionais caros à jurisdição democrática: o processo justo, o contraditório efetivo, a prova técnica imparcial e o respeito às garantias fundamentais de todos os envolvidos, inclusive das empresas agravantes, cujos direitos à ampla defesa e à segurança jurídica não podem ser desprezados sob o manto da tutela de direitos difusos. A ponderação entre interesses ambientais e direitos fundamentais exige, mais do que nunca, rigor procedimental e fidelidade ao devido processo legal.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025